Tribunal: TJSP
Processo: 2138153-86.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ITBI – Mandado de Segurança – Diversidade de valores para cálculo do IPTU e do ITBI – Sentenciamento do feito em primeiro grau – Perda superveniente do objeto – RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138153-86.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALGRAVE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELLI, é
agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA
SECRETARIA DAS FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicados os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138153-86.2017.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19473/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n°: 2138153-86.2017.8.26.0000
Agravante: ALGRAVE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
EIRELI
Agravado: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS
DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ITBI
Mandado de
Segurança Diversidade de valores para cálculo do IPTU e
do ITBI
Sentenciamento do feito em primeiro grau

Perda
superveniente
do
objeto

RECURSO
PREJUDICADO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALGRAVE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI contra
a r.decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato
do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS DA
SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, indeferiu o pedido de liminar para utilizar a base de cálculo do valor
venal do imóvel para fins de IPTU para recolhimento do ITBI.
A agravante requer a reforma da decisão agravada.
O recurso foi processado sem a concessão da tutela
recursal provisória (fls. 65).
Em 25/09/2017, contudo, foi prolatada sentença que
julgou a ação (autos no 1032148-92.2017.8.26.0053) procedente.
É o relatório.
De rigor seja julgado prejudicado o recurso.
Com efeito, diante do sentenciamento do feito em
primeiro grau, ocorre a perda superveniente do objeto do presente recurso
de agravo de instrumento, devendo este ser julgado prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138153-86.2017.8.26.0000 -Voto no
3
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator